Tribunal: TJMT
Processo: 1018939-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018939-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), LENITA CARLOS DA CRUZ - CPF: 161.670.311-34 (AGRAVANTE), ANDREIA RHAYENNE MENEZES LOPO - CPF: 059.160.011-00 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA - CPF: 855.133.001-25 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), WALLACE MAGNO BACALHAU RAMOS - CPF: 011.267.491-76 (ADVOGADO), WELLINGTON VIEIRA LIMA - CPF: 039.055.641-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
–
APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LENITA CARLOS DA CRUZ,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Conhecimento Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais no 1034061-89.2022.8.11.0041, proposta em desfavor do
BANCO FICSA S/A.
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais, na qual pleiteia a condenação da Requerida a devolução em dobro dos valores que descontou de forma indevida da parte Autora, ora Agravante, bem como seja declarada a inexigibilidade do contrato no 010012098879, datado de 14/10/2020, no valor de R$ 2.188,26, valor da parcela de R$ 54,05 em 84 vezes, o que resulta no valor total pago pelo contrato de R$ 4.540,20. Além disso, pleiteia a condenação a título de danos morais em face ao contrato fraudulento.

Sustenta que percebe mensalmente benefícios da previdência de aposentadoria e pensão por morte, que totalizam a quantia de R$ 1.541,70, juntando aos autos “extrato de imposto de renda do benefício no 166.791.159-4 da Agravante, o qual fica disponível no próprio sistema do INSS e que comprova mais ainda a necessidade do deferimento do benefício da gratuidade de justiça”.

Consigna que o pagamento das custas iniciais, no valor de R$ 696,04, comprometeria parte significativa do que recebe mensalmente.

Argumenta que “na aferição de hipossuficiência econômica é bem possível tomar como parâmetro o teto que é estabelecido para atendimento pela própria Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, a qual estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 3 (três) salários-mínimos (hoje, a quantia de R$ 3.636,00), conforme Resolução no 90/2017-CSDP, de 03 de março de 2017, que é caso dos autos”.

Assevera que não há nos autos nenhum elemento que comprovem que o Agravante possui capacidade econômica para arcar com os custos do processo.

Ressalta que “a presente causa demandará, a depender do desenrolar do processo e contestação a ser apresentada pela Agravada, que seja elaborada perícia grafotécnica, ou seja, não se trata de ação de menor complexidade, e, como é sabido, os juizados especiais não comportam a realização de perícias.”

Com essas considerações requer a concessão de efeito suspensivo, para conceder o benefício da gratuidade da justiça. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi concedida pela decisão de ID. 147870663.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, estando a hipossuficiência devidamente comprovada, vez que não possuem passível de suportar as custas judiciais.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, bem como destacou a ausência de prejuízo do
decisum,
vez que o pleito autoral pode ser manejado junto ao Juizado Especial.

Dos documentos juntados, entendo que a parte teve êxito em demonstrar que não se encontra na condição de arcar com as custas judiciais do processo de origem, sem prejuízo da própria subsistência, vez que a Agravante é pensionista e auferi ganhos que não suportaria das custas do feito.

Necessário pontuar que o feito na origem pleiteia, dentre outros pedidos, a declaração de inexigibilidade dos contratos, ditos fraudulentos, pugnando a Agravante/Autora, na exordial, pela produção de prova pericial, a qual não pode ser produzida em feito que tramita pelo Juizado Especial.

O direito ao benefício da assistência judiciária gratuita não requer seja o pleiteante miserável ou que tenha ele de se desfazer de seu patrimônio para custear o processo. Basta que demonstre a possibilidade de comprometimento de seu sustento de sua família.

Assim, entendo presentes elementos suficientes a firmar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência da Agravante, devendo prevalecer a garantia ao amplo acesso à justiça, consoante o previsto no artigo
5o
,
LXXIV
, da
Constituição Federal
.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há óbice a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da demonstração de hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício. A manutenção da r. decisão impedirá o acesso à Justiça, direito esse garantido pela Constituição Federal (art. 5o, incisos XXXV e LV). Convém destacar que a concessão do benefício não possui caráter definitivo. A presunção de pobreza admite prova em contrário, nos termos do art. 100 do Novo Código de Processo Civil. (N.U 1025776-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder à Agravante o benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023